Tribunal: TJDFT
Processo: 0700596-56.2023.8.07.0004
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
Vistos, etc. Houve o pagamento da condenação e a credora pede o levantamento concordando com o arquivamento do processo. Defiro o pedido de levantamento. Expeça-se alvará tal como requerido. Declaro extinto o processo. Oportunamente remeta-se à Vara de origem para arquivamento. PRI. Brasília, 17 de novembro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator